Tribunal: TJMT
Processo: 1003547-48.2019.8.11.0013
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003547-48.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[STAF SISTEMAS LTDA - EPP - CNPJ: 07.941.056/0001-90 (APELANTE), ANAISA MARIA GIMENES BANHARA - CPF: 001.069.711-07 (ADVOGADO), JAKELINE LAGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 025.135.181-52 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO MEIRA LIMA - CPF: 991.406.591-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (APELADO), MUNICIPIO DE VALE DE SAO DOMINGOS - CNPJ: 04.215.993/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO BALTUILHE DOS SANTOS - CPF: 009.589.831-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – LUCROS CESSANTES - INSUBSISTÊNCIA -

P
REQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Hipótese dos autos em que a rescisão contratual observou o devido processo legal, notadamente o exercício do contraditório e a ampla defesa.

2.

Os lucros cessantes requerem efetiva comprovação.

3. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte, se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
STAF SISTEMAS LTDA - EPP
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos de Ação Indenizatória proposta em desfavor do Município de Vale de São Domingos, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou o ente municipal a ressarcir a ora apelante ao valor de R$ 28.092,32 (vinte e oito mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões recursais, alega que “
o pagamento de indenização correspondente aos lucros cessantes não constitui mera expectativa de direito, como sustentando na sentença a quo, mas verdadeira obrigação imposta ao Apelado, por força do artigo 79, §2º, da Lei 8.666/93, ante a rescisão unilateral do contrato, supostamente por interesse público
”.

Sustenta que “
tem-se que o Município de Vale de São Domingos, além de indenizar a Apelante com relação ao serviço prestado e não pago – parcelas vencidas, deverá indenizá-la pelo período que esta deixou de ganhar com a execução dos serviços encartados no Contrato Administrativo n.º 055/2017 e seus aditivos, isto é, deverá receber pelo período compreendido entre 10 de outubro de 2019 (data da rescisão prematura) a 12 de julho de 2020 (data que efetivamente o contrato deveria ter se encerrado)
”.

Por fim, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, julgando-se totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Ainda, prequestiona a matéria.

O Município deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões.

Intimada, a parte apelante efetuou o recolhimento em dobro do preparo recursal, conforme atesta a certidão de Id. 145385164.

Dispensável a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em virtude de o caso não se enquadrar nas hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos,
conheço
do recurso voluntário interposto.

Eis o teor da sentença prolatada, cujos trechos destaco:

“(...)

De início, infere-se dos autos que o réu deixou de apresentar a sua defesa.

Por esta razão,
DECLARO
a revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

De acordo com o relatório, o autor pleiteou o julgamento antecipado da lide, motivo pelo qual passo a análise do mérito, mormente por prescindir de dilação probatória, ‘ex vi’ do art. 355, inciso II, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

De partida, vislumbro que as partes firmaram contrato administrativo nº 55/2017 e, por força do aludido negócio jurídico, realizaram, no dia 01/07/2019, termo aditivo prorrogando a vigência inicial e passando para 12/07/2019 a 12/07/2020.

O Termo de rescisão unilateral se encontra anexado no id. 25550036, datado em 10/10/2019, com base no art. 78, inciso XII, da Lei nº 8.666/1993, consignando, outrossim, em prol da autora, a apresentação de seu recurso, ou seja, o pleno exercício do contraditório e ampla defesa, não havendo o que se falar, portanto, na violação de tais princípios.

(...)

A despeito da observância do contraditório e da ampla defesa no ato praticado pela administração pública, apresentou a autora duas notas fiscais emitidas nos valores de R$ 14.046,16 (quatorze mil, quarenta e seis reais e dezesseis centavos), cada uma, referente às prestações de serviços realizadas para o réu, nos períodos de 11/08/2019 a 11/09/2019 e 11/09/2019 a 10/10/2019, sem a devida contraprestação, ou seja, o efetivo pagamento.

Com efeito, a pretensão autoral de pagamento dos serviços realizados, ou seja, o dano material, em tese, encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é devida, mormente quando os prejuízos causados decorrem de hipótese de rescisão unilateral de contrato administrativo, sobretudo quando a parte contratada não dá causa ao distrato.

(...)

Com vistas à plausibilidade do direito alegado, além da atenta análise da norma jurídica, verifico que as notas fiscais alhures mencionadas dão conta da inadimplência do município réu, na medida em que os serviços prestados pela autora não foram pagos, fazendo ‘jus’ ao ressarcimento da quantia de R$ 28.092,32 (vinte e oito mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos), nos exatos termos do art. 79, §2º, inciso II, da Lei nº 8.666/1993.

Por outro lado, o pagamento de prestações posteriores à extinção do vínculo não é devido.

Isto porque, inexiste a prestação de serviços.

Não se trata, rigorosamente, de perdas e danos, pois estes se relacionam a prejuízos efetivos, e não potenciais.

‘In casu’, a pretensão autoral reporta, na verdade, a busca por eventuais lucros cessantes, ou seja, visa compelir o réu ao pagamento de R$ 126.415,44 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) com base na expectativa que teve de ganhos futuros ao firmar o termo de aditamento e prorrogar o prazo de vigência contratual.

Nesta toada, entendo que não são devidos os lucros cessantes, porque constituem mera expectativa de direito, bem assim porque, como já referido, é direito da Administração Pública, diante de relevante interesse público, revogar o ato praticado, não havendo ilicitude em tal proceder.

Ademais, o artigo 79, § 2º, da Lei nº 8.666/93, menciona o ressarcimento dos prejuízos que houver sofrido e não o que deixou de ganhar. (Neste sentido: AgRg no REsp 1378972/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 21/02/2014).

Em arremate, consigno que as medidas necessárias para apuração da prática de eventual crime previsto na Lei nº 8.666/1993, ou seja, no procedimento licitatório, poderão ser adotadas pela própria parte interessada juntamente ao órgão ministerial, motivo pelo qual
INDEFIRO
o requerimento formulado na peça de ingresso para remeter os autos ao ‘Parquet’ para tal finalidade.

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo, com resolução do mérito, e, por consequência,
CONDENO
o
MUNICÍPIO DE VALE DE SÃO DOMINGOS
a ressarcir
STAFF SISTEMAS LTDA – EPP
o valor de R$ 28.092,32 (vinte e oito mil, noventa e dois reais e trinta e dois centavos), com acréscimo de correção monetária e juros de mora de acordo com o previsto no art. 1º-F, da lei n.º 9.494/1997, com termos iniciais a partir do 1º (primeiro) dia após o término do prazo máximo de 15 (quinze) dias que possuía o réu efetuar o pagamento das notas fiscais n. 9057 e 9187 (‘vide’ Cláusula VII – DO PAGAMENTO – id. 25550030 – Pág. 4).

Por força do princípio da sucumbência,
CONDENO
o réu ao pagamento de honorários advocatícios equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

ISENTO
o réu do pagamento de despesas e custas processuais, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/2001.

Deixo de remeter os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...)”

Do ato sentencial, a Empresa interpôs o presente recurso de apelação cível com o fim de condenar o ente público ao pagamento de lucros cessantes.

Ressai dos autos que o Apelante firmou contrato administrativo nº 55/2017 com o Município de Vale de São Domingos e, por força do aludido negócio jurídico, realizaram, no dia 01/07/2019, termo aditivo prorrogando a vigência inicial e passando para 12/07/2019 a 12/07/2020.

Sobre a rescisão dos contratos administrativos, assim dispõe a Lei n° 8666/93:

Art. 78. Constituem motivo para rescisão do contrato:

(...)

XII -
razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;

(...)

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

(...)

Parágrafo único.
Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

De fato, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a rescisão do contrato administrativo por ato unilateral da Administração Pública, sem a indicação de culpa do Contratado, ainda que por interesse público, impõe ao contratante a obrigação de indenizar o contratado pelos prejuízos daí decorrentes, como tais considerados não apenas os danos emergentes (valores devidos até a rescisão), mas também os lucros cessantes (valores não percebidos em função da rescisão).

Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO. RESCISÃO UNILATERAL. INTERESSE PÚBLICO. NOTIFICAÇÃO FORMAL PARA O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE

1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ,

“aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC” (Enunciado Administrativo n. 3).

2.
Esta Corte Superior entende que a rescisão unilateral do contrato administrativo com base no interesse público, prevista no art. 78, XII, da Lei n. 8.666/93, não exime a Administração Pública de devidamente a motivar, com a oitiva prévia do contratado, não sendo “possível embasar a abrupta rescisão de contrato sob o pálio apenas de que seria precário”
(RMS 48.972/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 29/06/2016).

3. Na hipótese, o Tribunal estadual foi expresso ao consignar que
“não houve notificação formal da rescisão do contrato, tampouco motivo específico, a fim de oportunizar” à empresa contratada o contraditório e a ampla defesa, sendo-lhe enviada somente a “Ordem de Paralisação.”

4. A manifestação do contratado se faz necessária porque a rescisão unilateral de contrato administrativo por interesse público impõe a obrigação de indenização pelo Poder Público dos danos emergentes e lucros cessantes
(EREsp 737.741/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/11/2008, DJe 21/08/2009),
sem a possibilidade de o interessado se opor ou impedir que o Poder Público proceda à rescisão unilateral.

5. In casu, a demanda proposta na origem pelo agravado e julgada procedente não questiona a continuidade do ajuste, mas o recebimento de valores referentes ao serviço prestado nos meses de outubro a dezembro de 2008.

6. Agravo interno desprovido.

(STJ – AgInt no AgInt no REsp 1650210/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019) (grifos nossos).

Também leciona Marçal Justen Filho:

“
A rescisão do contrato exige estrito cumprimento ao princípio do contraditório e observância ao devido procedimento administrativo. [...] A instauração do procedimento administrativo deverá ocorrer formalmente, inclusive com a definição dos fatos que se pretendem apreciar. [..] Após encerrada a instrução, deverá ser proferida a decisão, da qual caberá recurso para a autoridade superior. Após exaurido o procedimento, será proferido o ato administrativo unilateral de rescisão
”.

(In: Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 13. ed. São Paulo: Dailética, 2009, p. 831).

Ocorre que, no caso dos autos, conforme se extrai do termo de rescisão unilateral juntado no Id. 79363553 e datado em 10/10/2019, foi devidamente oportunizado à ora Apelante o exercício do contraditório e ampla defesa, razão por que não há que se falar em indenização por lucros cessantes, na medida que a hipótese não se amolda ao direito invocado.

Verifica-se que a legislação aplicável foi devidamente observada e afastou o dever de indenizar a Apelante o valor de R$ 126.415,44 (cento e vinte e seis mil, quatrocentos e quinze reais e quarenta e quatro centavos) com base na expectativa que teve de ganhos futuros ao firmar o termo de aditamento e prorrogar o prazo de vigência contratual.

Aliás, a opção pela rescisão unilateral do contrato administrativo não revela, por si, qualquer abusividade, tendo em vista a prerrogativa inerente ao poder/dever de autotutela conferido à Administração Pública e o exame de conveniência e oportunidade quanto à manutenção do pacto. Logo, como bem pontuado pelo magistrado singular é possível o distrato, como forma de resguardar o interesse público envolvido.

No caso, o motivo apresentado como fundamento foi a perda superveniente do interesse da Administração em executar a obra objeto da contratação, o que,
inclusive
, adentra na discricionariedade administrativa e impõe limites na análise pelo Poder Judiciário (exame de legalidade).

Tendo sido realizada a notificação formal, possibilitado o exercício de contraditório e ampla defesa, e a formalização de justificativa pormenorizada, está comprovada a observância ao devido processo legal.

Partindo dessas premissas, a pretensão da empresa apelante é justamente fundada em uma mera expectativa, tal como pontuado na sentença, ao passo que os lucros cessantes requerem a sua efetiva comprovação, portanto, não há outro caminho senão reconhecer a improcedência. Nesse raciocínio julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - EVICÇÃO CONFIGURADA – RESCISÃO CONTRATUAL MANTIDA – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS - CLÁUSULA PENAL FIXADA EM 10% SOBRE O VALOR DO CONTRATO – INCIDÊNCIA - LUCROS CESSANTES – NÃO COMPROVAÇÃO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

Tornada nula a compra e venda antecedente firmada entre promitente vendedor e terceiro, houve a interferência em toda cadeia negocial posterior, restando autorizada a resolução contratual, a teor do disposto no art. 475, CC.

Rescindido o contrato, caberá ao promitente vendedor à restituição dos valores pagos pelo promitente comprador.

Aplicável a cláusula penal livremente pactuada pelas partes, se o descumprimento do contrato gerou perdas e danos àquele que adquiriu o bem imóvel, mas foi impedido de efetivar a transferência para seu nome.

Segundo os artigos 402 e 403 do Código Civil, os lucros cessantes exigem efetiva comprovação, não sendo admitido de forma presumida.

A ausência de provas de que o descumprimento contratual tenha sido capaz de provocar graves lesões à personalidade do adquirente do imóvel, não há como se reconhecer o dano moral indenizável

(N.U 0018612-36.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE PERDAS E DANOS – RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE RECONHECIDA EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA TRANSITADO EM JULGADO – DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL – DANO HIPOTÉTICO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS E DANOS EFETIVAMENTE CAUSADOS – RECURSO PROVIDO – IMPROCEDÊNCIA – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. O fato de ter obtido o reconhecimento da ilegalidade da rescisão unilateral do contrato administrativo por inobservância do devido processo legal e contraditório, em sede de mandado de segurança transitado em julgado, por si só, não lhe confere automaticamente o direito a reparação por perdas e danos. 2. As perdas e danos não se presumem, devendo ser cabalmente especificados, comprovados e quantificados, não podendo ser hipotéticos. 3. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a rescisão unilateral do contrato, não implica por si só ilícito moral, sendo exigida a demonstração de circunstâncias especiais que ultrapassem o limite do mero dissabor, na espécie não configuradas.

(N.U 0009471-51.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 02/07/2020)

Deste modo, a sentença, nessa porção, deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que a pretensão posta não possui suporte fático-comprobatório.

Cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria. A respeito:

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PEDIDO DE DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS – OUTORGANTE DEMONSTRAR QUE NÃO EFETUOU, AINDA, O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS CONTRATADOS - OBSCURIDADE INEXISTENTE – A SOLUÇÃO INTEGRAL DA CONTROVÉRSIA, COM FUNDAMENTO SUFICIENTE, NÃO CARACTERIZA OFENSA AO ART. 1.022, PARAG. ÚNICO C/C ART. 489, § 1º, DO CPC/2015 – NÃO HÁ ÓBICE AO DESTACAMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO ADVOGADO, A TÍTULO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, DESDE QUE O REQUERIMENTO TENHA SIDO FEITO ANTES DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO, INSTRUÍDO COM A CÓPIA DO CONTRATO ENTABULADO AOS AUTOS EXECUTIVOS, E NÃO HAJA LITÍGIO ENTRE O PROCURADOR E O OUTORGANTE, DEVENDO SER ASSEGURADO A ESTE ÚLTIMO O DIREITO DE DEMONSTRAR SE JÁ REALIZOU O PAGAMENTO PRETENDIDO - PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO - EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

2. Sabe-se que o Julgador não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos seus fundamentos, ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu no caso presente. Neste sentido, o posicionamento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral – Tema 339 (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), nos autos do AI 791292 QO-RG / PE.

3. Embargos rejeitados.

(N.U 1006540-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 15/04/2021)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.
1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame.

2. A premissa recursal de que houve transferência de valores bloqueados para a conta à disposição do juízo, tendo, portanto, ocorrido efetiva penhora, não encontra respaldo no acórdão recorrido. O atendimento à pretensão recursal, no caso dos autos, fica obstado pelo entendimento consolidado na Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (STJ, REsp 1259035/MG, T2 - SEGUNDA TURMA, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/04/2018)

Destaco, por oportuno, que inaplicável a majoração dos honorários advocatícios, ante a forma fixada na origem e ausente a condenação em favor da apelada, uma vez que a aplicação do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil não autoriza a alteração da forma e/ou base de cálculo da incidência. A respeito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES.

[...]

2. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt no EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 19.10.2017).

2.1. Na hipótese, revela-se inaplicável a majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, ante a ausência de condenação anterior em honorários.

3. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para afastar a majoração da verba honorária.

(STJ, AgInt no AREsp n. 1.996.381/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

“(...) Esta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais" (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 3/4/2017). Na hipótese dos autos, não foram fixados honorários advocatícios pelas instâncias ordinárias, o que afasta a condenação em honorários recursais. (...)” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.851.460/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020, DJe de 18/11/2020)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho incólume a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022